Tribunal: TJDFT
Processo: 0729968-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729968-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por PAULO HENRIQUE NAZARIO KASSBURG contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil - CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. O agravante não cumpriu a exigência. Intimado para recolher o preparo em dobro, o agravante juntou apenas uma guia e um comprovante de pagamento, que não se referem a recolhimento de preparo, mas a custas processuais de “petição cível” (ID 39545774). Intime-se o agravante para que comprove o recolhimento em dobro do preparo. Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 27 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator